Tribunal: TJSP
Processo: 1046643-89.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - Preenchidos os requisitos para o deferimento da renovação do contrato - Apurado o valor do aluguel mensal em R$ 83.130,00 - Não infirmada a correção do laudo pericial - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar a renovação do contrato de locação por cinco anos, fixando o valor do aluguel mensal em R$ 83.130,00, a partir de 01 de maio de 2017, condenando a Requerida ao

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - Preenchidos os requisitos para o deferimento da renovação do contrato - Apurado o valor do aluguel mensal em R$ 83.130,00 - Não infirmada a correção do laudo pericial - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar a renovação do contrato de locação por cinco anos, fixando o valor do aluguel mensal em R$ 83.130,00, a partir de 01 de maio de 2017, condenando a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados em 15% do valor da causa - a que foi atribuído o valor de R$ 1.024.477,44) - Autora pediu a fixação do aluguel na quantia de R$ 60.400,00, e a Requerida pleiteou a fixação na quantia de R$ 141.000,00 - Caracterizada a sucumbência recíproca, em maior parte da Requerida - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE 3/4 DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS (ARCANDO A AUTORA COM A PARCELA REMANESCENTE), E PAGANDO (CADA PARTE) OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, COM IGUAL RATEIO